Tribunal: TJSP
Processo: 1008518-44.2022.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação. Seguro agrícola. Ação de cobrança de indenização securitária. Safra de café prejudicada em razão de geada. Indenização paga nos termos das condições gerais do contrato, bem como no regulamento. Suficiente a indicação na apólice de endereço eletrônico com as informações relativas ao contrato. Inexistência de prova de que os tipos de poda indicados na regulação eram inadequados para o

Ementa:
Apelação. Seguro agrícola. Ação de cobrança de indenização securitária. Safra de café prejudicada em razão de geada. Indenização paga nos termos das condições gerais do contrato, bem como no regulamento. Suficiente a indicação na apólice de endereço eletrônico com as informações relativas ao contrato. Inexistência de prova de que os tipos de poda indicados na regulação eram inadequados para o dano causado nas plantas. Recurso desprovido.